Tribunal: CARF
Processo: 10972.000096/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA 4 DO CARF.
O STF, ao julgar o RE 582.461, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese no Tema 214: (...) II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; (...).
A matéria se encontra sedimentada pela Súmula CARF no 04, que dispõe que A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório de multa aplicada em conformidade com a legislação vigente, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972 e do disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000096/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.041 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
AGROS COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA 4 DO CARF.
O STF, ao julgar o RE 582.461, com repercussão geral reconhecida, fixou a
seguinte tese no Tema 214: “(...) II - É legítima a utilização, por lei, da taxa
SELIC como índice de atualização de débitos tributários; (...)”.
A matéria se encontra sedimentada pela Súmula CARF no 04, que dispõe que
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais”.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório de multa aplicada em
conformidade com a legislação vigente, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972 e do disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
OMISSÃO DE RECEITAS. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000096/2008-38
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo os
lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 278/288) interposto pela empresa
contribuinte contra o v. acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora-MG (e-fls. 256/263), que negou provimento à impugnação
de e-fls. 220/249 para o fim de manter as exigências constantes dos lançamentos relativos ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), nos termos constituídos nos respectivos autos
de infração de e-fls. 04/08 e 30/57.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Para a contribuinte retro identificada foram lavrados em 08/07/2008 os Autos de
Infração, fls. 02 a 57, referentes ao IRPJ, PIS, CSLL e Cofins. O crédito tributário exigido é de
R$ 1.004.595,84, compreendendo multa e juros de mora calculados até 30/06/2008, e está
consolidado no Demonstrativo, fls. 02.
Decorreram os citados lançamentos de fiscalização relativa à contribuinte, quando,
segundo as correspondentes Descrições dos Fatos e Enquadramento Legal, foram constatadas
as seguintes infrações:

IRPJ
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Receitas Operacionais (Atividade não Imobiliária)
• Vendas de Produtos de Fabricação Própria
Receitas Operacionais (Atividade não Imobiliária)
• Receita de Transporte
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

CSLL
CSLL sobre o lucro arbitrado
CSLL sobre omissão de receita
PIS
Falta/Insuficiência de Recolhimento do PIS
PIS Sobre Omissão de Receita
COFINS
Falta/Insuficiência de Recolhimento do COFINS
COFINS Sobre Omissão de Receita

O Relatório, fls. 08 a 15, detalha a ação fiscal sob os seguintes tópicos:
...
II - Dos Procedimentos
III — Do arbitramento
IV — Da Constituição do Crédito Tributário — Fundamentação Legal
V — Da Apuração do Crédito Tributário
V.1 Receita de Vendas de Produtos de Fabricação Própria e Receita de
Transportes
V.2 Omissão de Receitas Caracterizada por Depósito Bancário com Origem não
Comprovada
VI — Das penalidades
VII — Conclusão.

A interessada apresenta a Impugnação, 202 a 231, desenvolvendo os itens com os
seguintes títulos:
1— Quanto aos Fatos
• I.5 Imperioso ressaltar que no arbitramento realizado não foi observada a
sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS
II — Quanto ao Direito
• II.1 Considerações Iniciais — Conceito Constitucional de Renda -Base de
Cálculo do IRPF
• II.2 Depósitos Bancários — Não Caracterização do Fato Gerador do IRPF
• II.3 Impossibilidade de a Presunção Fundamentar Lançamento Tributário
• II.4 Violação dos Princípios da Ampla Defesa do Contraditório e do Devido
Processo Legal
Ciente da existência de farto material que servia de base ao lançamento fiscal, a
impugnante, por seu preposto, dirigiu-se ao setor competente solicitando a
apresentação do material que estava sendo subtraído de seu conhecimento.
Essa visita inicial se deu imediatamente a ciência do processo, porém não obteve
todavia, acesso aos documentos fiscais necessários para melhor elaboração de sua
defesa.
• II.5 . Juros Moratórios — SELIC — Inconstitucionalidade
III — Considerações Finais
IV — Pedidos
Outrossim, aproveita a oportunidade para, no entendimentos de V. Exas, seja
promovida a competente perícia contábil para elucidação das questões pendentes
de maior esclarecimento.
Em cada item a contribuinte utiliza-se de farta jurisprudência e citações de
doutrinadores.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora-MG houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada (e-fls.
256/263):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
FASE PROCEDIMENTAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento preparatório do ato de lançamento é atividade meramente fiscalizatória
durante a qual não se aplica o contraditório ou a ampla defesa, pois não há ainda qualquer
espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, tampouco litígio entre as
partes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Considera-se não formulado pedido de perícia e de diligência, quando não atendidos os
requisitos exigidos em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação de
aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias, tarefa
privativa do Poder Judiciário.
DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos litígios decorrentes, no caso
PIS, CSLL e Cofins, quanto à mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 278/288, via
do qual, em breve resumo, deduziu os seguintes argumentos:
 o que foi proposto na impugnação não foi o reconhecimento da
inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa SELIC para o
cálculo de juros moratórios, mas apenas o reconhecimento pelo Fisco desta
inconstitucionalidade;
 é clara a conclusão de que o que está sendo aqui proposto não [é] o
reconhecimento da inconstitucionalidade de um dispositivo, mas sim a sua
não aplicação em função de decisão judicial que já a reconheceu. Isso
porque, a aplicação da taxa SELIC a juros moratórios já se encontra
pacificada no Superior Tribunal de Justiça, pois para o cálculo da Taxa
SELIC, a qual visa conter o consumo e controlar a inflação, há estipulação
de índice futuro;
 o artigo 161, § 1° do CTN, preceitua que os juros serão de 1%, se a lei não
dispuser em contrário. Destarte, a lei ordinária não instituiu a taxa SELIC,
mas apenas estabeleceu seu uso, contrariando a lei complementar (CTN),
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

porquanto, esta somente autorizou juros diversos de 1%, se lei estatuir em
contrário;
 Consectário lógico é que, para que lei estabeleça taxa de juros diversa, essa
taxa deverá ser criada por lei, o que não é o caso da taxa SELIC. Assim
sendo, somente seria possível sua aplicação se seus juros correspondessem
a exato 1%, consoante preceitua esse dispositivo, ou percentual menor;
 a apuração do crédito tributário foi feita sobre meras presunções obtidas
através da ilegal quebra do sigilo bancário para a obtenção do
demonstrativo de movimentação bancária da ora Recorrente;
 deve-se entender sigilo bancário como a obrigação da instituição bancária
de não revelar a terceiros, estranhos ao seu cliente, os dados referentes à
conta bancária a este atrelada;
 é certo que este instituto se baseia em preceitos constitucionais,
principalmente no princípio da pessoalidade e intimidade, legalmente
previstos no artigo 50, X, da CF/88;
 resta inequívoco que a atuação da Fazenda Pública, ao violar o sigilo
bancário da ora Recorrente, desrespeitou preceitos constitucionais, o que
não deve ser em hipótese alguma admitido por este d. conselho;
 como se não bastasse, a quebra do sigilo bancário da empresa gerou
incontestável cerceamento de defesa, atentando obviamente contra o
Princípio de Ampla Defesa e do Contraditório, na medida em que em
momento algum houve o comunicado acerca das medidas que seriam
tomadas;
 diante disso, imperioso ressaltar que a apuração do crédito tributário foi
feita sob meras presunções, a partir da análise numérica de simples dados
de movimentação bancária, sem qualquer embasamento fático ou legal;
 a Constituição Federal de 1988 prevê a impossibilidade de utilizar o
tributo e seus acessórios (multa) como confisco; e
 a aplicação das multas, nos patamares em que foram exigidas é ilegítima e
inválida, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que deve ser anulada
face às violações aos "Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade,
do Não-Confisco".

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

I) DA TAXA SELIC
7.De proêmio, registre-se que, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 2 e no art.
62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n° 343, de 09 de junho de 2015.
8.Não obstante, impende ressaltar que o Pretório Excelso, ao julgar o RE 582.461,
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese no Tema 214: “(...) II - É legítima a
utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; (...)”
(original sem grifo).
9.Outrossim, a matéria se encontra sedimentada pela Súmula CARF no 04, in
verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

10.Desse modo, não há como prover o apelo no ponto suscitado.
II) DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
11.Também sob essa rubrica cabe destacar que o art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972 veda “aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, em harmonia
com o disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do Anexo II do RICARF.
12.Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.390, 2.397,
2.386 e 2.859, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de 24.02.2016, se
pronunciou quanto à constitucionalidade dos dispositivos insculpidos na Lei Complementar
no 105, de 2001, em acórdão de cuja ementa se destacam os seguintes excertos:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto
da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito
policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e
seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de
compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no
104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações
necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos
impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é
julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas
improcedentes.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

(...)
4.
Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência
de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5.
A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever
fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as
ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso
que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento
fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 de
extrema significância nessa tarefa.
(...)

13.Considerando a existência de procedimento fiscal em curso (e-fls. 01) por
ocasião em que as Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram
operacionalizadas em 22.08.2007 (e-fls. 302/303, 377/378 e 508/509), nos exatos termos do
Decreto no 3.724, de 2001, não há qualquer injuridicidade a ser reconhecida nos presentes autos.
14.De mais a mais, confira-se o teor dos seguintes excertos do Termo de
Verificação Fiscal de e-fls. 09/29:

Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

15.O procedimento administrativo de fiscalização possui natureza inquisitória,
diferentemente do processo administrativo, que se instaura a partir da apresentação de
impugnação e que detém natureza contenciosa.
16.No primeiro, a fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do
fato gerador com finalidade instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do
auto de infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal, nascendo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais. Confira-se, a propósito, o
enunciado da Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
17.Não obstante, mesmo durante a fase inquisitória a Recorrente foi intimada e
reintimada em diversas oportunidades para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos que originaram os depósitos bancários então relacionados, sem atendimento.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.000096/2008-38

18.Posteriormente, após a lavratura dos autos de infração de e-fls. 04/08 e 30/57, a
Recorrente apresentou a impugnação de e-fls. 220/249 e, mais adiante, o presente recurso
voluntário, em pleno exercício do seu direito de defesa.
19.Nessa toada, o §1o do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é de meridiana
clareza ao dispor que a receita omitida será considerada auferida no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
20.Trata-se de presunção de omissão de receita: sendo identificada a existência de
valores creditados em contas mantidas junto a instituições financeiras que o contribuinte, uma
vez intimado, não logre êxito em comprovar a origem, será presumida a obtenção de receita.
21.Por conseguinte, foi preservado o direito de ampla defesa e do contraditório da
Recorrente, que vem sendo exercido sem qualquer embaraço, nada havendo o que se prover
nesse aspecto.
III) DA MULTA
22.Neste ponto, a Recorrente alega, resumidamente, que a Constituição Federal de
1988 prevê a impossibilidade de utilizar o tributo e seus acessórios (multa) como confisco e que,
a aplicação das multas, nos patamares em que foram exigidas, é ilegítima e inválida, não
produzindo seus regulares efeitos, pelo que deve ser anulada face às violações aos "Princípios da
Proporcionalidade, da Razoabilidade, do Não-Confisco".
23.Sucede, todavia, que a multa foi aplicada em conformidade com legislação
vigente, válida e eficaz e, como já abordado nos tópicos anteriores, o art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972 veda “aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, em
harmonia com o disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do Anexo II do RICARF,
razão pela qual o pedido não merece ser conhecido.
IV) DISPOSITIVO
24.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 684
DF CARF MF
Original